Tribunal: TJBA
Processo: 8002475-94.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Apelação Criminal nº 8002475-94.2021.8.05.0079

Foro de Origem: 2ª Vara Criminal de Eunápolis/BA

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente: Eviton Gonçalves Dias

Defensor Público: Henrique da Costa Sennem Bandeira

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dinalmari Mendonça Messias

Procuradora de Justiça: Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.

1. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONSTATAÇÃO DA DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. MATERIAL FRACIONADO E ACONDICIONADO EM PORÇÕES. EVIDENCIADA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA DE DROGAS.

2. PLEITO PELA
DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA IMPOSTA.
NÃO CONHECIMENTO.

PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO NA FORMA DISCIPLINADA PELO ART. 51, DO CPB.

CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº.
8002475-94.2021.8.05.0079
, sendo Recorrente
EVITON GONCALVES DIAS
e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR